Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ao analisar detidamente os autos, percebo que a presente demanda foi incluída na 2a Sessão Ordinária Virtual (22/01/2020 a 29/01/2020), tendo o seu julgamento iniciado no dia 22 de Janeiro de 2020 (Quarta-feira) às 12h00, conforme certidão de ID 12665139, datada de 18 de novembro de 2019. Os apelantes, por meio de petição de ID 13800611, interposta no dia 27 de janeiro deste ano, postulam a retirada dos autos da pauta virtual para que possam realizar sustentação oral em sessão presencial. Com efeito, acerca da questão, dispõe o artigo 4o, inciso IV, §1o da Portaria GPR 1029/2018 (Que regulamenta a implantação do Projeto Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico PJE): Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. (...) (GRIFOU-SE) Desse modo, tem-se que o requerimento para retirada da Pauta Virtual se deu dias após a abertura da sessão, em desconformidade com o art. 4o, §1o da portaria supracitada. Assim, por não estarem cumpridos os requisitos descritos no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018 - TJDFT, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se.